Tribunal: TJSP
Processo: 1027028-90.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Admissibilidade do desconto de parcelas estipuladas em contrato de empréstimo, mas limitados a montante nunca superior a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário. Consideração de que, para a apuração da base de cálculo do salário líquido do autor deverá ocorrer a dedução apenas do imposto de renda e da contribuição previdenciária. Limitação dos descontos que

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional. Admissibilidade do desconto de parcelas estipuladas em contrato de empréstimo, mas limitados a montante nunca superior a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário. Consideração de que, para a apuração da base de cálculo do salário líquido do autor deverá ocorrer a dedução apenas do imposto de renda e da contribuição previdenciária. Limitação dos descontos que não inibe os efeitos da mora em relação aos valores não adimplidos, que poderão ser cobrados por outros meios. Descabimento do pleiteio de devolução dos valores descontados, porque em harmonia com o que foi convencionado pelas partes, de sorte que de danos morais também não há se cogitar na espécie. Recurso interposto pelo réu conhecido em parte e, nesta, parcialmente provido. Recurso manifestado pelo autor improvido.

Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, deram parcial provimento ao recurso interposto pelo réu, improvido o recurso manifestado pelo autor.